Tribunal: TJMT
Processo: 1005876-44.2025.8.11.0006
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005876-44.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLAUDIA VIRGINIA DE ANDRADE GONZAGA - CPF: 800.723.641-49 (RECORRENTE), NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR SENA registrado(a) civilmente como NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR - CPF: 733.568.591-53 (ADVOGADO), Estado do Mato Grosso - Procuradoria Geral do Estado (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. APREENSÃO INDEVIDA DE VEÍCULO. LICENCIAMENTO QUITADO. CLONAGEM DE PLACA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que condenou a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, além de determinar a apuração administrativa de clonagem de veículo, em razão de apreensão indevida de automóvel com taxas de licenciamento comprovadamente quitadas, resultando em danos físicos ao bem sob custódia estatal e evidências de duplicidade de placas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a apreensão de veículo com licenciamento pago, mas sem processamento sistêmico imediato, configura ato ilícito; (
ii
) verificar a responsabilidade do Estado por avarias no veículo sob sua guarda e por indícios de clonagem; e (
iii
) avaliar a proporcionalidade das indenizações fixadas por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A remoção de veículo com licenciamento quitado é medida ilegal, uma vez que a falha administrativa no processamento do documento não pode ser transferida ao cidadão, cabendo a liberação do bem quando a irregularidade for sanável ou comprovada a quitação sistêmica.

4. O Estado responde objetivamente, na condição de depositário fiel, pelos danos materiais causados ao veículo (lanterna quebrada) enquanto o bem permanecia sob sua custódia em pátio de apreensão.

5. A apresentação de notificação de infração de outro estado com modelo de veículo divergente constitui prova robusta de clonagem, justificando a ordem para apuração administrativa pelo órgão de trânsito competente para resguardar o proprietário de boa-fé.

6. O dano moral é configurado pela privação indevida do bem em circunstâncias de extrema vulnerabilidade e luto familiar, devendo o valor ser reduzido para R$ 5.000,00 em observância aos parâmetros de razoabilidade desta Turma Recursal.

7. A condenação por danos materiais deve ser reduzida para R$ 974,86, restringindo-se ao conserto da lanterna efetivamente narrado na petição inicial, excluindo-se serviços de pintura sem correlação comprovada com o evento danoso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A apreensão de veículo com licenciamento quitado configura falha na prestação do serviço público, sendo o dano moral presumido quando a privação do bem ocorre em circunstâncias que atingem a dignidade ou a integridade psíquica do cidadão. 2. A responsabilidade do Estado pela guarda de veículos apreendidos é objetiva, abrangendo danos materiais comprovadamente ocorridos durante o período de custódia.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CTB,
arts
. 133, parágrafo único, 271, §§ 9º e 9º-A; CC,
arts
. 402 e 944; EC nº 113/2021; Resolução CONTRAN nº 969/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 841526, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 30.03.2016; STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 20.08.2019; TJMT, N.U 1006050-50.2025.8.11.0007, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Turma Recursal Cível, j. 19.05.2026; TJMT, N.U 1059177-52.2024.8.11.0001, Rel.
Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
, Turma Recursal Cível, j. 04.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1005876-44.2025.8.11.0006

Origem
: JUIZADOS ESPECIAIS DE CÁCERES

Recorrente
: ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido
: CLAUDIA VIRGINIA DE ANDRADE GONZAGA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

CLAUDIA VIRGINIA DE ANDRADE GONZAGA ajuizou reclamação em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Noticiou que: a) em 11/5/2025, seu veículo, com licenciamento devidamente quitado, foi indevidamente apreendido por agentes estatais sob a alegação de irregularidade documental; b) a abordagem ocorreu de madrugada, enquanto se dirigia ao velório de sua irmã, sendo obrigada a caminhar por aproximadamente 7 km, mesmo sendo portadora de arritmia cardíaca; c) após a liberação, constatou que o veículo foi devolvido com a lanterna traseira quebrada; d) recebeu uma notificação de infração do estado do Pará, referente a um veículo de modelo distinto, o que indica a clonagem de sua placa. Requereu: a) a concessão de tutela de urgência para determinar a apuração da clonagem pelo DETRAN/MT; b) a condenação d
a parte
r
eclamada
ao pagamento de indenização por danos morais; c) indenização por danos materiais para o conserto do veículo; d) a restituição em dobro de eventuais taxas de guincho e pátio.

O juízo singular concluiu que: a) a responsabilidade civil do Estado é objetiva; b) a
parte

reclamante
comprovou, por meio de extrato da SEFAZ/MT, a regularidade do licenciamento do veículo, que estava sendo pago de forma parcelada e em dia, tornando a apreensão um ato ilegal; c) sendo o Estado depositário do bem, responde pelos danos materiais (lanterna quebrada) ocorridos sob sua custódia; d) os documentos juntados são prova robusta da clonagem da placa; e) a situação vivenciada pela
parte reclamante
configura dano moral. Ao final, proferiu
sentença
de parcial procedência para: a)
determinar
que
a parte reclamada
, por meio do DETRAN/MT, proceda à apuração administrativa sobre a clonagem da placa QCP-6966/MT; b)
condenar

a parte

reclamada
ao pagamento de R$ 2.094,86 a título de danos materiais, além da restituição simples de taxas de guincho/pátio; c)
condenar

a parte reclamada
ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de
indenização por
danos morais.

O
Recurso Inominado
foi interposto pel
a parte reclamada
. Sustentou que: a) o ato administrativo de autuação goza de presunção de legitimidade e veracidade; b) a apreensão foi legal, pois, embora os débitos estivessem pagos, o CRLV do exercício de 2025 somente foi emitido no dia seguinte à fiscalização, de modo que a condutora trafegava sem o documento de porte obrigatório devidamente licenciado; c) a apuração de clonagem de placa depende de procedimento administrativo próprio a ser iniciado pela interessada; d) por não haver ato ilícito, não há se falar em dever de indenizar por danos materiais ou morais; e) subsidiariamente, o valor de R$ 10.000,00 fixado a título de danos morais é excessivo e desproporcional. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos ou, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a sentença deve ser mantida, pois a responsabilidade do Estado é objetiva e a ilegalidade da apreensão foi devidamente comprovada nos autos; b) a gravidade dos fatos

justifica a condenação por danos morais no patamar fixado; c) a determinação para apuração da clonagem é medida razoável diante dos fortes indícios de fraude.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Legalidade na remoção de veículo.

A remoção de veículo é medida administrativa que observa o princípio da proporcionalidade. Conforme o art. 271, §§ 9º e 9º-A, do CTB, a remoção não é cabível se a irregularidade puder ser sanada no local. Caso não seja possível, e o veículo ofereça condições de segurança, ele deve ser liberado a condutor habilitado mediante recolhimento do CRLV, com prazo para regularização.

Portanto, a remoção por irregularidade sanável é ilegal se não for concedida ao condutor a oportunidade de resolver a pendência. A conduta indevida do agente público acarreta a responsabilidade objetiva do Estado (art. 37, § 6º, CF), gerando o dever de indenizar os prejuízos causados
.

Nesse sentido:

“(...) A remoção do veículo com licenciamento atrasado não se mostra automática, devendo observar o disposto nos
arts
. 270 e 271, § 9º, do CTB, que autorizam a regularização no local da infração quando possível, hipótese verificada no caso concreto. (...)” (N.U 1009242-23.2024.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/04/2025, publicado no DJE 25/04/2025).

No caso concreto, a apreensão foi manifestamente ilegal. O extrato da SEFAZ (ID/PJe2 368897869, pág. 3) prova que as parcelas do IPVA e a taxa de licenciamento do exercício de 2025 já estavam devidamente quitadas antes da abordagem policial ocorrida em 11/5/2025.

O fato de o documento físico ou sistêmico ter sido processado apenas no dia seguinte (12/5/2025) caracteriza falha administrativa que não pode ser transferida ao cidadão. Ressalte-se que o art. 133, parágrafo único do CTB, dispensa o porte do documento quando o sistema pode confirmar o licenciamento.

Se a quitação existia, o Estado falhou no dever de atualização imediata.

Clonagem de veículo.

Comprovada a clonagem, o veículo original deve receber novo registro e emplacamento, retificando-se o anterior para constar a fraude (Resolução CONTRAN nº 969/2022).

Para afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos, a vítima deve apresentar prova robusta da clonagem.

Para tanto, a referida resolução exige a apresentação de laudo pericial e fotografias que demonstrem os pontos divergentes entre o veículo original e o clone, viabilizando a análise comparativa e a constatação da duplicidade. A ausência de prova do fato constitutivo do direito leva à improcedência da pretensão.

Nesse sentido:

“Em casos de alegação de clonagem de veículo para anulação de auto de infração de trânsito, a presunção de legitimidade dos atos administrativos somente pode ser afastada mediante prova robusta e cabal da fraude (...) devendo-se observar os requisitos documentais estabelecidos na Resolução CONTRAN nº 969/2022.” (N.U 1050081-13.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/07/2025,
publicado
no DJE 04/07/2025).

Além disso, a determinação de apuração administrativa deve ser mantida. A recorrida apresentou prova robusta de duplicidade de placas ao juntar a notificação de infração oriunda de Belém/PA (ID/PJe2 368897869, pág. 8 e 17).

O documento demonstra que o veículo autuado em outro estado, apesar de ostentar a mesma placa, possui modelo divergente do automóvel da autora.

Assim, mostra-se correta a ordem para que o DETRAN/MT averigue a fraude e proteja o proprietário de boa-fé.

Responsabilidade civil do Estado.

A responsabilidade do Estado por condutas comissivas é objetiva, com base na teoria do risco administrativo (art. 37, § 6º, CF). Já nas condutas omissivas, a responsabilidade é subjetiva, exigindo a comprovação de culpa.

Nesse sentido:

“(...) a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem se orientando no sentido de que a responsabilidade civil do Estado por omissão também está fundamentada no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, ou seja, configurado o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo particular e a omissão do Poder Público em impedir a sua ocorrência – quando tinha a obrigação legal específica de fazê-lo – surge a obrigação de indenizar, independentemente de prova da culpa (...)” (STF// RE 841526, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, j. 30/03/2016).

O Estado responde pelos danos causados ao veículo enquanto sob sua custódia. O Auto de Retenção (ID/PJe2 368897869
, pág. 2
) descreve apenas "risco no capô", indicando que o veículo estava com a lanterna traseira íntegra na entrada no pátio.

Entretanto, as fotos posteriores
(ID/PJe2 368897854)
e o orçamento comprovam a quebra da lanterna. Assim, resta caracterizado o dever de indenizar os danos patrimoniais e restituir as taxas de pátio e guincho cobradas indevidamente.

Dano material.

O dano material é a perda que afeta o patrimônio de uma pessoa e, segundo o art. 402 do Código Civil, abrange danos emergentes (o que se perdeu) e lucros cessantes (o que se deixou de ganhar). A jurisprudência exige comprovação efetiva desses prejuízos, não admitindo indenização baseada em hipóteses ou presunções.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO.DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. (...) 2. Dano material. Os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar). (...) O ônus de provar o dano material (...) continua com o consumidor, visto que este não é presumido (...). (N.U 1004566-18.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/07/2025, publicado no DJE 11/07/2025)”.

Em exame dos autos, verifica-se que a condenação em danos materiais deve ser reduzida. A parte reclamante apresentou dois orçamentos: um para a lanterna traseira no valor de R$ 974,86 (ID/PJe2 368897867) e outro para "pinturas da porta" no valor de R$ 1.120,00 (ID/PJe2 368897868).

No entanto, na
p
etição
i
nicial, o dano material narrado limita-se exclusivamente à lanterna traseira quebrada. Não há prova ou fundamento que vincule o serviço de pintura de porta ao evento danoso descrito.

Portanto, a condenação deve se restringir ao valor de R$ 974,86.

Dano moral.

O dano moral consiste na ofensa a direitos da personalidade, como a honra, a imagem e a dignidade. Pode manifestar-se como lesão à reputação social (honra objetiva) ou como sofrimento íntimo e abalo psicológico (honra subjetiva)
:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). (...)” (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)".

A interrupção indevida do fornecimento de serviços essenciais (água, energia elétrica, telefone e internet) configura ato ilícito e gera dano moral
in
re

ipsa
, conforme a Súmula 49 desta Turma Recursal.

Por analogia, a privação de bem móvel em circunstâncias extremas segue a mesma lógica.

A Turma Recursal já se manifestou nesse sentido:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. APREENSÃO INDEVIDA DE VEÍCULO. ERRO CADASTRAL DO DETRAN. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. DANO MORAL IN RE IPSA. PRIVAÇÃO DO BEM E DO INSTRUMENTO DE TRABALHO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. Aplica-se a responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, exigindo-se apenas a demonstração da conduta administrativa, do dano e do nexo causal. 4. O DETRAN reconhece erro cadastral ao manter indevidamente débito já quitado, o que ocasiona a apreensão irregular do veículo do recorrido. 5. A apreensão de veículo regularmente licenciado configura falha na prestação do serviço público e ato ilícito indenizável. 6. A demora de 10 dias para correção do erro administrativo agrava o dano, mantendo o particular privado do uso do bem. 7. A privação do veículo utilizado como instrumento de trabalho extrapola o mero aborrecimento e atinge a dignidade do administrado. 8. A reiteração do ilícito, com aplicação posterior de multa baseada no mesmo erro, reforça a gravidade da conduta estatal. 9. O dano moral é presumido (in
re

ipsa
) em hipóteses de apreensão indevida de veículo por falha administrativa. (...) (N.U 1006050-50.2025.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/05/2026,
Publicado
no DJE 20/05/2026)

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. APREENSÃO INDEVIDA DE VEÍCULO. LICENCIAMENTO REGULAR. RESPONSABILIDADE DO DETRAN. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 5. A indevida apreensão do veículo, meio essencial de transporte, especialmente quando destinada a acompanhamento de familiar em estado terminal, extrapola o mero aborrecimento e enseja indenização por danos morais, conforme entendimento consolidado das Turmas Recursais deste Tribunal. 6. O valor arbitrado a título de danos morais – R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – mostra-se adequado às peculiaridades do caso, observando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da indenização. (...) (N.U 1059177-52.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2025, publicado no DJE 09/12/2025)

No caso presente, a recorrida foi privada de seu veículo de madrugada, quando se dirigia ao velório da própria irmã.

O sofrimento imposto ultrapassa qualquer contratempo, atingindo a dignidade e a integridade psíquica.

Quantificação dos danos morais.

Quanto a fixação do
quantum
indenizatório, este deve atender à dupla finalidade de compensar a vítima e reprimir a conduta do ofensor, conforme o art. 944 do Código Civil. Para tanto, observam-se a capacidade econômica das partes, a extensão do dano e a gravidade da culpa, sempre em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC).

Em que pese a gravidade dos fatos, o valor fixado na instância anterior comporta adequação.

Em vista disso, e atento aos parâmetros utilizados por esta Turma Recursal em casos de falha administrativa, reduzo o valor da indenização para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Esta quantia equilibra a natureza pedagógica da sanção com a proibição do enriquecimento sem causa.

Atualização das condenações em face da Fazenda Pública.

A atualização das condenações impostas à Fazenda Pública segue critérios definidos pelas Cortes Superiores e pela Emenda Constitucional nº 113/2021. O STF, no Tema 810, e o STJ, no Tema 905, consolidaram a aplicação do IPCA-E para correção monetária e juros de poupança para relações não tributárias até 08/12/2021.

A partir de 09/12/2021, a EC nº 113/2021 instituiu a Taxa Selic como índice único para atualização monetária e compensação da mora, aplicável a todas as condenações da Fazenda Pública. Em respeito ao princípio
tempus
regit

actum
, as regras anteriores aplicam-se ao período que antecede a vigência da emenda.

O STJ confirma a transição de regimes:

(...) 2. Com o trânsito em julgado do RE 870.947/SE (Tema 810), (...) pacificou-se o entendimento de que deve ser aplicada, como índice de correção monetária, a variação do IPCA-E durante todo o período de cálculo até a data de entrada em vigor da EC n. 113, de 2021, a partir de quando deverá ser observada a SELIC. (STJ.
AgInt
na PET na
ExeMS
n. 12.401/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 9/8/2023,
DJe
de 16/8/2023.)

Como os fatos e a condenação são posteriores a dezembro de 2021, deve incidir exclusivamente a Taxa Selic sobre o montante apurado a partir da citação.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial
provimento para
reformar
a sentença e:

a)
reduzir
o valor da indenização por dano material para R$ 974,86 (novecentos e setenta e quatro reais e oitenta e seis centavos),
mantendo a determinação para a
restituição simples de taxas de guincho/pátio pagas pela
parte

reclamante
em decorrência da apreensão indevida;

b)
reduzir

a indenização por dano moral para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

c)
determinar
que os valores da condenação sejam acrescidos exclusivamente da Taxa Selic, acumulada mensalmente, a partir da citação até o efetivo pagamento, conforme EC nº 113/2021;

d)
manter
a determinação para que o recorrente, por meio do DETRAN/MT, proceda à apuração administrativa sobre a clonagem da placa QCP-6966/MT.

Sem custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026